Tribunal: TJMT
Processo: 0003281-44.2015.8.11.0005
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003281-44.2015.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[HECTOR LUIZ COSTA KOWALEWSKI - CPF: 044.604.981-62 (APELANTE), FRANCINE GOMES PAVEZI - CPF: 031.365.631-23 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), FABIO SILVA DOS SANTOS - CPF: 772.742.451-04 (ADVOGADO), CAROLINE COSTA KOWALEWSKI BELLINI - CPF: 022.120.151-35 (ADVOGADO), THIAGO RODRIGO RAMALHO ANFFE - CPF: 018.236.231-07 (ADVOGADO), DANILO ANDRE PEDRINI MARCONDES - CPF: 017.937.541-52 (APELADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A DEMANDA, REVOGANDO A LIMINAR CONCEDIDA INICIALMENTE, DETERMINANDO A RETOMADA IMEDIATA DA POSSE DO RÉU NA ÁREA RURAL OBJETO DA DEMANDA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA E OITIVA DE TESTEMUNHAS – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – LEGALIDADE DA POSSE DO AUTOR – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, previsto no art. 373, I, CPC, consubstanciado em provas e alegações que demonstram a ocorrência dos fatos apresentados.

Estando presentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 561 do Código de Processo Civil, qual seja, a prova da posse pelo autor, inadequada se mostra a sentença proferida em primeiro grau, que julgou improcedente a ação possessória ajuizada, devendo ser reformada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por HECTOR LUIZ COSTA KOWALEWSKI, visando reformar a decisão de ID 120020451 proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos da AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE no 0003281-44.2015.8.11.0005, que moveu em face de DANILO ANDRÉ PREDINI MARCONDES, julgou improcedente o feito, revogando a liminar inicialmente concedida, determinando a retomada imediata da posse do réu, ora recorrido, na posse da área rural objeto da demanda, qual seja, “Fazenda Santa Genoveva”, com 535 hectares, sendo 50% de uma área maior matriculada sob o no 21.192, com área de 1.070,7906 hectares, na comarca de origem.

O recorrente foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões de ID 120020464, o apelante argui que o imóvel rural encontrava-se em sua posse, quando parte dele (cerca de 100 hectares) foi turbado pelo apelado em 091.12.2015, que praticou desmatamento ilegal sem autorização do órgão ambiental, preenchendo assim o requisito disposto no artigo 561, inciso II, do Código de Processo Civil.

Defende a ocorrência de cerceamento de sua defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, visto que seria necessária uma maior dilação probatória no feito.

Fundamenta estarem presentes os requisitos para a procedência da presente demanda, qual seja, a prova da sua posse, conforme fixa o art. 561, I, do CPC.

Alega que adquiriu a posse da área de Antônio Ataíde Gonçalves do Carmo e sua esposa Maria Izabel Torres do Carmo, mediante Contrato Particular de Promessa de Compromisso de Compra e Venda firmado em 30.10.2014 e registrado em 16.12.2014 sob o no 17.129 no Livro B-56 do 1o Serviço Registral de Diamantino-MT.

Sustenta que estes adquiriram o imóvel dos antigos proprietários e possuidores Armando Camargo Penteado e Heloisa Camargo Penteado, através do Compromisso de Venda e Compra firmado em 15.11.1995, cuja lavratura da Escritura Pública de Venda e Compra se deu em 2007, no Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de Bady Bassit, Comarca de São José do Rio Preto-SP. Ou seja, a posse destes da área em litígio teria se dado por dezenove anos. Ademais, esta posse teria sido reconhecida na Ação de Embargos de Terceiro no 1593/04 da 1a Vara Cível da Comarca de Votuporanga–SP, cuja sentença transitada em julgado determinou o cancelamento da penhora constante do R-04/21.192 na proporção de 50% do total do imóvel de 1.070,7906 hectares matriculado sob o no 21.192 do CRI de Diamantino-MT, conforme AV-08/21.192 de 09/08/2006.

Aduz que ele e seus antecessores sempre exerceram posse mansa, pacífica, contínua, de boa-fé e a justo título, realizando diversas benfeitorias no imóvel com recursos próprios.

Discorre acerca da não comprovação do exercício da posse pelo apelado e inaplicabilidade da súmula no 487, do STF, visto que a disputa não está fundamentada em títulos dominiais.

Informa que surpreendeu-se com a sentença originária, que decidiu pela improcedência da ação baseando-se unicamente em discussão de título de domínio, sob a alegação de que ambas as posses sobre a área em litígio eram relativamente recentes e de duvidosa origem, e que o melhor título de domínio no caso seria o do apelado.

Alerta acerca da pendência de julgamento do apelo apresentado na Ação de Nulidade de Escritura Pública no 0001822-36.2017.8.11.0005, em apenso à presente demanda.

Requer, ao final, o provimento do recurso para anular a decisão atacada por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à origem para a sua regular instrução. Alternativamente pretende a reforma da sentença combatida para ser julgada procedente a sua pretensão inaugural, mantendo-o na posse da área objeto da demanda.

Em contrarrazões de ID 120020471 o recorrido refuta,
in totum
, as alegações da parte recorrente, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Tentada conciliação, esta restou inexitosa, conforme termo de ID 131547179.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, a terra em disputa se trata de uma área rural denominada “Fazenda Santa Genoveva”, com 535 hectares, sendo 50% de uma área maior matriculada sob o no 21.192, com área de 1.070,7906 hectares, na comarca de origem.

Inicialmente, o apelante sustenta que teve o seu direito de defesa cerceado, com fundamento de que o Magistrado
a quo
sentenciou de forma antecipada a causa, sem possibilitar a realização de prova pericial, oitiva das testemunhas por ele arroladas e depoimento pessoal das partes.

Melhor razão falta ao recorrente nesta alegação.

Compulsando os autos, verifico um robusto conjunto probatório, que demonstra a conduta das partes e todo o ocorrido na fase instrutória da demanda, bem como os desdobramentos que isso causou às partes.

Destaca-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as já juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, inclusive as periciais, não configura, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Ademais, reputa-se legalmente respaldada a decisão do Juiz de primeiro grau em julgar antecipadamente o feito, por entender que a matéria, mesmo sendo de direito e de fato, não carecia de outras provas e perícias, posicionamento facultado pelo inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Acerca da matéria, transcreve-se a lição de Arruda Alvim:

“
Além do dever de o juiz vedar a procrastinação do feito, cabe-lhe impedir diligências probatórias inúteis ao respectivo objeto (art. 130), que, aliás, são também procrastinatórias. Desta forma, não há disponibilidade quanto aos meios de prova, no sentido de a parte poder impor ao juiz provas por ele reputadas inúteis (relativamente a fatos alegados, mas não relevantes), como procrastinatórias (relativamente à produção de provas sem necessidade de expedição de precatória ou rogatória, mas, antes de outro meio mais expedito).” (Manual de Direito Processual Civil, 6a ed., RT, v. II, p. 455).

Aliás, a prova testemunhal para este caso é totalmente dispensável, já que não tem o condão de desnaturar os documentos existentes nos autos. A propósito:

“PROCESSO CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INOCORRÊNCIA. ENTREGA DAS CHAVES QUE DEVE SER PROVADA DE FORMA DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A prova da entrega das chaves deve ser feita documentalmente, com apresentação do recibo, e não de forma testemunhal, como pretende a apelante.
A prova oral é absolutamente irrelevante à demonstração da entrega das chaves, rememorando-se, aliás, que o contrato de locação realizado entre a apelada e a apelante (na qualidade de fiadora) previa expressamente a realização de vistoria prévia à entrega das chaves, como forma de extinção do negócio jurídico, o que não ocorreu.
2. Recurso improvido.” (TJSP, ApCiv 1001612-84.2014.8.26.0609, 35a Câm. Dir. Privado, rel. Artur Marques, j. 31/07/2017) (grifo nosso)

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido
:
“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.”

(STJ – 4a Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator Ministro Sálvio de Figueiredo) (grifo nosso)

Dessa forma, afasto tal tese.

Prosseguindo, após percorrer todo o caderno processual, estou convicto de que a sentença deve ser reformada.

É cediço que a ação de manutenção ou reintegração de posse tem por objetivo manter ou reaver a posse de quem quer que injustamente a detenha ou possua, como expressamente previsto no art. 1.228, do Código Civil.

Desse modo, o autor deve comprovar, além da sua posse, a ilegitimidade da exercida pela parte adversa.

O artigo 560 do CPC expressa que o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação,
in verbis
:

“Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.”

Assim sendo, é imprescindível esclarecer o que é considerado posse.

Para Ihering, posse é a exteriorização ou visibilidade do domínio, ou seja, a relação exterior intencional existente normalmente entre a pessoa e a coisa, tendo em vista a função econômica desta. O importante é o uso ou destinação econômica do bem.

Segundo o doutrinador Orlando Gomes
“a posse existe como um todo unitário incindível. É sempre um poder de fato, que corresponde ao exercício de uma das faculdades inerentes ao domínio”.

Estabelece o Código Civil em seu artigo 1.196 que:
“Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, algum dos poderes inerentes à propriedade.”.

Nesta esteira, é preciso ressaltar que constitui requisito inarredável para o manejo da ação de manutenção ou reintegração, a prova da posse, a ameaça de turbação ou esbulho praticada pelo requerido, a data da ameaça, a continuação da posse, embora turbada, a teor do que dispõe o artigo 561, c.c. art. 567, ambos do CPC:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”

“Art. 567. O possuidor direto ou indireto, que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá impetrar ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.”

Ademais, o ônus da prova compete ao autor no que diz respeito aos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito daquele, a teor do previsto no art. 373 do CPC.

Neste aspecto, o autor cumpriu satisfatoriamente o seu ônus probatório, uma vez que estão presentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 561 do CPC.

Compulsando os autos, verifico que Hector Luiz Costa Kowalewski detém a posse direta do bem, realidade esta que se conclui através da análise dos documentos juntados aos autos, tais como: escritura pública de compra e venda entre Armando Penteado e Antônio do Carmo; sentença do Juízo de Votuporanga-SP; procuração pública e contrato de compra e venda entre Antônio do Carmo e o autor; boletim de ocorrência e fotografias da turbação praticada pelo réu; fotos do desmatamento realizado e denúncia na SEMA acerca disto; memorial descritivo e mapa de localização da área em litígio; fotos da posse do apelante e recibos de pagamento de prestação de serviços da referida área; dentre outros.

Também deve ser sopesado de sobremaneira o por nós apurado no conjunto probatório e decidido nesta mesma oportunidade, na demanda conexa à esta, qual seja, a AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE VENDA E COMPRA C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO PÚBLICO no 0001822-36.2017.8.11.0005, que originou o Recurso de Apelação Cível no 0001822-36.2017, o qual possui as mesmas partes nos pólos ativo e passivo.

Com relação à data em que se deu a turbação, esta pode ser verificada no boletim de ocorrência comunicado pelo recorrente às autoridades em 09.12.2015 do fato ocorrido na mesma data, podendo-se, assim, concluir que a presente ação foi intentada dentro de um ano e dia, permitindo, desta feita, a escolha do procedimento especial previsto nos artigos 926 e seguintes do CPC.

Portanto, inquestionável que estão presentes todos os requisitos legais exigidos na espécie, devendo ser deferida a manutenção de posse do autor, ora recorrente, na área
sub judice.

Como já dito, nas ações possessórias, o ônus de provar a posse anterior e a sua turbação ou esbulho é da parte autora e essa prova deve vir de forma robusta, devendo o julgador fundamentar sua convicção nos elementos trazidos pelas alegações deste e os fatos apresentados pelo contexto probatório.

Assim, havendo controvérsia, deve prevalecer a ideia de posse mais antiga como fator determinante ao estabelecimento de quem seja o legítimo possuidor, não havendo dúvidas de que no caso sob comento a posse mais antiga foi exercida pelo autor e não pelo réu.

Nesse sentido, confira-se a lição do Professor Humberto Theodoro Júnior:

“Discute-se, portanto, no 'possessório' tão-somente o jus possessionis, que vem a ser a garantia de obter proteção jurídica ao fato da posse contra atentados de terceiros praticados ex propria auctoritate. Exercitam-se, pois, no juízo possessório, faculdades jurídicas oriundas da posse em si mesma. No juízo petitório, a pretensão deduzida no processo tem por supedâneo o direito de propriedade, ou seus desmembramentos, do qual decorre 'o direito à posse do bem litigioso'.” (Curso de Direito Processual Civil, vol. III, pág. 150, 19a edição).

Corroborando com o exposto, colaciono os seguintes precedentes jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS DO ARTIGO 927 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - POSSE DOS AUTORES DA DEMANDA SOBEJAMENTE COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO.
A ação possessória se esteia em demonstração do poder físico de dispor da coisa, necessitando a comprovação desse fato a um juízo ou tribunal para que o proprietário ou possuidor seja agraciado com o interdito buscado.
Diante da efetiva demonstração, por meio dos documentos carreados aos autos, bem como pela prova testemunhal, o exercício da posse do autor sobre a área objeto do litígio, a manutenção da sentença que reconheceu a procedência da ação de reintegração de posse é medida que se impõe.” (Ap 20113/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 30/07/2015) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ESBULHO POSSESSÓRIO – PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS - REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC, PREENCHIDOS - COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR DO AUTOR - ART. 333, I, DO CPC – ESBULHO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Para o deferimento da reintegração de posse é necessário que estejam preenchidos os requisitos do art. 927 do CPC: a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu e a data, bem como a perda da posse
. A ausência de intimação pessoal da parte sobre a designação de audiência de instrução e julgamento não causa cerceamento de defesa, mormente quando seu procurador é regularmente cientificado através de publicação oficial.” (Ap 158500/2014, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/05/2015, Publicado no DJE 11/05/2015) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INTERDITO PROIBITÓRIO -
DEMONSTRAÇÃO DA POSSE SOBRE O BEM E POSSIBILIDADE DE ESBULHO PRATICADO PELO RÉU
- QUANTO O BASTANTE PARA A PROCEDÊNCIA DA LIDE E RATIFICAÇÃO DA LIMINAR - REQUISITOS DO ARTIGO 932 DO CPC DEMONSTRADOS NOS AUTOS - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM GRAU RECURSAL - INVERSÃO DO ONUS DA SUCUMBENCIA - APLICAÇÃO DE MULTA PELA TRANSGRESSÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Em ação de INTERDITO PROIBITÓRIO o relevante e pertinente é a demonstração por parte do autor que tem efetiva posse sobre determinado bem e justo receito de eminente turbação ou esbulho. Estando demonstrados estes requisitos, de rigor é o deferimento da proteção possessória pretendida, a teor da exigência estabelecida no artigo 932 do Código de Processo Civil.
Sendo ação de cunho eminentemente possessório, questões outras não podem interferir em relação aos predicados estabelecidos para a espécie inclusive elaboração de apócrifa prova pericial já que não está se discutindo em relação a aspectos dominiais e sim a exteriorização de posse sobre o citado bem. A imposição de multa por transgressão da decisão é corolário natural estabelecido na ação da interdito proibitório para que a decisão judicial seja efetivamente cumprida e abstenha o pretenso invasor de atitudes atentatórias as determinações judiciais”. (TJMT. Ap, 52227/2011, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 21/09/2011, Data da publicação no DJE 30/09/2011) (grifei)

Portanto, no meu sentir, o conjunto de provas carreadas aos autos permite a este julgador afirmar com segurança que o autor detém a melhor posse, fato que autoriza a procedência do pleito inicial.

Dessa forma, ainda que tal conclusão contrarie as alegações do réu esposadas nas suas contrarrazões recursais, entendo que o autor demonstrou a presença dos requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC, motivo pelo qual o d. magistrado não andou bem ao julgar improcedente o feito.

Assim, verifico necessidade de reforma da sentença.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar
procedente
a pretensão inaugural do autor, ora apelante, mantendo-o na posse da área objeto da demanda.

Inverto o ônus sucumbencial, condenando o réu, ora apelado, ao pagamento de honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023